Tribunal: TJPA
Processo: 0810529-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810529-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LUIS DE SENA MOURA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.
3. Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou eventual erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E DIREITO PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810529-83.2020.8.14.0000 – PJE

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LUIS DE SENA MOURA JUNIOR

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Embargos de Declaração

Embargante

:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Embargado

: acórdão ID
10080326

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 10080326, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ESTAR INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, CPC E PELA INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. No caso ora em análise, a determinação de emenda da petição inicial se caracteriza como despacho de mero expediente, não havendo qualquer juízo de valor no provimento judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório e gravame à parte, pressupostos aptos a justificar a interposição de recurso de Agravo de Instrumento.

2. Ainda que se revestisse de conteúdo decisório, caso a parte não atenda à determinação emende a inicial o juízo singular indeferirá a inicial e extinguirá o feito sem resolução de mérito, sendo cabível, portanto, o Recurso de Apelação, ocasião em que será analisado se a via original do contrato firmado entre as partes é ou não documento essencial para ajuizamento da ação, não havendo falar em prejuízo ou urgência ao recorrente.

3. A agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão foi proferido de forma equivocada, pois o agravo de instrumento interposto possui amparo no art. 1.015, CPC, já que a decisão que determinou a emenda a inicial está diretamente ligada à tutela antecipada. Por fim, sustenta ter o acórdão embargado incorrido em violação ao Resp nº 1.704.520-MT, posto que demonstrada urgência e inutilidade do julgamento da matéria apenas no recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de março de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que
os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Conforme relatado, a embargante, para fins de prequestionamento, alega que o acórdão embargado, ao manter a decisão monocrática de não conhecimento do recurso de instrumento, restou equivocado, pois referido recurso foi interposto com amparo no art. 1.0.15, CPC, já que a determinação de emenda à inicial está ligada à tutela antecipada, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória. Além disso, defende ter ocorrido violação à tese firmada na tese no Resp nº 1.704.520-MT, em função de ter sido demonstrado a urgência e inutilidade do julgamento da matéria apenas na apelação.

Sem razão.

Da leitura do acórdão embargado, observa-se que o cerne da fundamentação para manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento foi fato dele ter sido interposto em face de decisão desprovida de conteúdo decisório, já que determinou que a ora embargante emendasse a inicial de busca e apreensão com a via original da cédula de crédito bancário.

Pois bem. No voto condutor do acórdão embargado, restou expressamente consignado que a decisão que determina a emenda à inicial não se encontra inserida no rol do art. 1.015, CPC, sendo inviável igualar a decisão que defere ou indefere tutela antecipada (esta sim com previsão expressa no mencionado rol) com a determinação de emenda à inicial, como pretende o embargante.

Além disso, não foi demonstrada a urgência e inutilidade da apreciação dessa questão na apelação, especialmente porque a apresentação da via original do contrato nas demandas de busca e apreensão é exigência que se impõe, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.277.394-SC), sobretudo quando se trata de contrato físico.

Deste modo, as alegações da parte embargante denotam inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição de embargos de declaração

Pelo exposto, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2023